Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. CLÍNICA MÉDICA. RATEIO SOBRE PERCENTUAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AJUSTE VERBAL E PRÁTICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas, pela qual o d. Magistrado rejeitou as contas apresentadas pelo réu.
2. Na sentença da primeira fase da ação de exigir de contas não há exame sobre as contas propriamente ditas, tampouco sobre o contrato em si e os fatos a ele correspondentes, limitando-se o Juízo a determinar a obrigação do réu em prestar ou não as contas exigidas pelo autor. 2.1 Considerando que o d. Juízo, na sentença proferida na primeira fase do procedimento, não adentrou na questão da existência ou não de rateio sobre o faturamento, limitando-se a determinar que o réu prestasse as contas referentes ao período de vigência contrato, não há que se falar em preclusão da matéria e violação à coisa julgada.
3. Embora no contrato firmado entre as partes não haja disposição acerca do faturamento, o próprio autor informa que as partes acordaram sobre o rateio de 50% do faturamento, circunstância corroborada pela perícia, que, ao analisar as notas fiscais acostadas aos autos, e emitidas pela parte autora, constatou a aludida divisão durante a vigência do ajuste. Deve, portanto, ser privilegiado o contrato, juntamente com o ajuste firmado de forma verbal entre as partes, decotando-se dos valores devidos pelo réu o percentual referente ao rateio.
4. No caso o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), porquanto a fixação com base no valor do excesso apontado se revelaria desarrazoado e desproporcional, considerando as características da ação, sem complexidade, bem como o trabalho demandado durante o curto período de tramitação da demanda.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.